Tribunal: TJMT
Processo: 1020328-66.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020328-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.970.937/0001-37 (APELANTE), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO - CPF: 280.693.048-04 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO - CPF: 280.693.048-04 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.970.937/0001-37 (APELADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JULGAMENTO À REVELIA – MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUTORA CELEBROU NOVO CONTRATO COM CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – PERDA DO PRAZO PARA PRODUZIR PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA QUE CONSTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – RECURSO DA TIM DESPROVIDO. 1. Em caso de réu revel, que não se manifestou a tempo de produzir prova da veracidade da assinatura que consta do contrato que deu origem à negativação da autora, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral é medida que se impõe. 2 “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020328-66.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA – EPP, e pela TIM CELULAR S.A contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Contrato c.c Danos Morais
”

(Proc. nº 1020328-66.2016.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, julgou parcialmente procedente pedido para “
declarar a inexistência do contrato e do débito objeto de discussão nos presentes autos; (...) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)”,
e ainda condenar o réu ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 91244604).

A ré/apelante sustenta que não há ilegalidade na cobrança da multa de fidelização pela interrupção do contrato antes do prazo de 24 meses, já que o autor concordou, e teve benefícios ao contratar o serviço, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, ainda, que o valor indenizatório fixado é exagerado,

“
configurando, sem qualquer sombra de dúvidas, a possibilidade do enriquecimento sem causa, o que contraria o intuito e objetivo do instituto do dano moral”.

A autora apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 91244630).

Em seguida, a autora interpôs recurso de apelação adesivo, pedindo a majoração do valor indenizatório (cf. Id. n. 91244632).

A ré apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 91244640).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, considerando a inobservância, por parte da apelante JK GESTÃO EMPRESARIAL, da ordem de recolhimento do preparo (cf. Id. nº 93289971), o não conhecimento do apelo por ela interposto é medida que se impõe.

Assim, declaro o recurso vinculado ao Id. n.

91244632 deserto e dele não conheço.

Quanto à questão dos danos morais, questionada no recurso interposto pela Tim, eis o fundamento adotado na sentença:

Da análise dos autos, constata-se que cada parte Ré cobra da parte Autora a importância de R$ 22.629,82, sendo que deste valor R$ 19.571,00 refere-se à multa por rescisão contratual.

O autor não reconhece esta dívida, uma vez que mantinha um contrato com a requerida desde o ano de 2007 e não reconhece o contrato assinado no ano de 2015, que teria alterado as condições da prestação de serviços e motivo pelo qual, a multa seria devida.

O autor não reconhece a assinatura aposta naquele documento, que seria produto de falsificação, inclusive denunciou este fato à polícia, vindo a registrar boletim de ocorrência a respeito, de acordo com documentos juntados aos autos.

Embora citada, a requerida manteve inerte, conforme certidão ID. 16531467, razão pela qual decreto sua revelia. Não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a divida, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC.

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma.

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código Consumerista.

Sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa.

Desse modo, basta que se verifique a existência do dano (defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.

Devido a inversão do ônus da prova, competia a requerida comprovar a legalidade do débito, o que não ocorreu.

Destarte, tenho que patentes se mostram a negligência da requerida e o ilícito civil que este praticou.

Portanto, no caso em comento, todos os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão presentes, pois a inexistência de baixa da negativação contestada resultou danos de natureza moral, os quais, nos termos da jurisprudência uníssona, são presumidos, pois decorrem do próprio fato.

Como se vê, a magistrada condenou a Tim ao pagamento de indenização por dano moral, porque a autora alegou que não era do seu representante a assinatura que consta do contrato que deu origem à multa cobrada, o qual previa prazo de fidelização de 24 meses, e a apelante, por sua vez, foi citada, mas não se manifestou, ou seja, não provou a veracidade da assinatura.

No presente recurso, a apelante pede que seja afasta a condenação indenizatória, mas se limita a dizer que a autora celebrou, sim, o contrato de 2015, e concordou com a cláusula de fidelização; porém, além de ter perdido o prazo para produzir prova de que a assinatura pertence ao representante da autora, não apresenta qualquer narrativa que dê credibilidade à sua afirmação, tanto é que sequer questiona a declaração de inexistência do contrato, se limitando a pedir o afastamento da condenação indenizatória.

Portanto, sendo indevida a cobrança pela qual a autora foi negativada, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, admito que o montante indenizatório fixado é proporcional à notória capacidade financeira da operadora de telefonia/ré, e também à gravidade e extensão do dano causado pela apelante, que negativou a autora mesmo após o ajuizamento da presente ação (cf. Id. n. 91244562).

Pelo exposto,
não conheço do recurso interposto pela JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA – EPP
, e
nego provimento ao recurso interposto pela TIM CELULAR S.A.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022